Tribunal: TJDFT
Processo: 0716929-06.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716929-06.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: VIVIANE ELZA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII RESPONSABILIDADE LIMITADA, contra sentença prolatada na ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de VIVIANE ELZA DE ARAUJO. Ao verificar a petição inicial, o juízo a quo determinou a emenda para recolher as custas processuais, juntando aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 77984555). Certidão de transcurso do prazo sem manifestação do autor (ID 77984556). Em seguida, o autor peticionou nos autos requerendo a prorrogação do prazo para emenda por mais 15 dias (ID 77984557). Sobreveio sentença na qual o juízo a quo, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil – CPC, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, por entender que a inicial não foi emendada. Na ocasião, indeferiu o pedido de concessão de prazo, porque, além de transcorrido lapso temporal suficiente, tratava-se de determinação comum de emenda e sem complexidade. Sem honorários advocatícios (ID 77984558). Em suas razões, o apelante pede a cassação da sentença para determinar o retorno dos autos à origem com reabertura do prazo para o recolhimento das custas iniciais. Sustenta que, mesmo diante da ausência de comprovação tempestiva das custas, o correto seria oportunizar a regularização, como requerido pelo banco, de modo a prestigiar o princípio da cooperação e permitir a correção do vício. Alega que a ausência inicial de recolhimento das custas não acarretou prejuízo ao réu, pois sequer houve citação. Argumenta não ter sido intimado pessoalmente, o que seria necessário antes da extinção do processo (ID 77985012). Sem contrarrazões, porque não perfectibilizada a relação processual (ID 77985014). Sobreveio o despacho de ID 78292563, o qual determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. O prazo do apelante transcorreu in albis (ID 78717052). É o relatório. Decido. O art. 1.007 do Código de Processo Civil dispõe que é ônus do recorrente comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, sob pena de seu recurso ser considerado deserto. O § 4o do referido dispositivo processual prevê que, na hipótese de a parte não cumprir a determinação do caput, será intimada, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso concreto, o autor, ao manejar o seu apelo, não comprovou, no ato da interposição, o recolhimento das custas recursais. Nesse contexto, foi proferido despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 78292563): “[...] Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não goza de gratuidade de justiça, porém deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo nesta segunda instância. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.” Não obstante, a parte quedou-se inerte. Dentro deste contexto, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que o apelante deixou de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo em dobro, apesar de intimado neste sentido, situação a impor o não conhecimento do apelo. Este Tribunal de Justiça, em caso semelhante, decidiu: “1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. Intimada a parte para recolher o preparo em dobro, diante da ausência de comprovação no momento da interposição, a inércia do agravante enseja o não conhecimento do recurso.” (0727519-63.2025.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 24/11/2025) Logo, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, III, e no art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, não há que se falar em aplicação do §11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator